Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011863-21.2021.8.11.0000
Impetrante: Debora Eliza Schumann Martins
Paciente: Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa
Juízo de origem: 1a Vara da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Akila Sandrelle Rodrigues Barbosa, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.
A impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta que ela suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Ademais, afirma que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação à beneficiária, que possuía uma pequena quantidade de entorpecente, que provavelmente era destinado ao seu próprio uso.
Finalmente, ressalta que ela possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, respondendo a apenas um inquérito policial, motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual da beneficiária, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, ainda que com a imposição de medias cautelares diversas da prisão.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 93140997).
Juntou documentos (Ids. 93154451 a 93154457).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva da paciente, que ostentaria antecedente criminal, e na gravidade da conduta delitiva, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:
“...In casu, a indiciada foi autuada pela suposta prática delituosa de tráfico de drogas e resistência.
Extrai-se dos autos que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da flagrada deferido por este juízo, foram encontrados 02 porções de substância análoga à maconha , dinheiro (cédulas de R$100,00, R$20,00 e R$ 10,00), folha de anotações com nomes de pessoas conhecidas pelos policiais envolvidas no tráfico de drogas, 40 (quarenta) unidades de “saquinhos” plásticos e 01 (um) pedaço de papel alumínio supostamente utilizado para acondicionar droga, bem como 02 (duas) unidades de sacos plásticos usado para controle de caixa identificado como “lucro” e “dinheiro trocado” .
Auto de apreensão juntado em ID. 58968333.
Os policiais responsáveis pela diligência, relataram que no momento que retiraram a algema da flagrada na unidade policial para assinar o mandado de busca, ao tomar conhecimento de que havia autorização para acesso ao conteúdo do celular apreendido, a flagrada ficou agressiva, avançou na policial Tatiane, pegou de suas mãos o aparelho celular e jogou no chão, danificando-o.
De fato, a materialidade e os indícios de autoria de tráfico de drogas estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura da indiciada oferece risco para a ordem pública, em razão dos fortes indícios da prática de comercialização de drogas.
Conforme certidão juntada nos autos, a flagrada figura como indiciada em um inquérito policial em andamento autos 1001317-38.2021.811.0021 na comarca de Água Boa-MT, pela suposta prática de corrupção de menores e entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional.
Em que pese não haver histórico criminal voltado para tráfico de drogas, a forma como foram encontradas as drogas e as circunstâncias da prisão evidenciam a necessidade de retirada da flagranteada do convívio social, pois sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata que esta vinha fomentando o comércio de drogas, afetando diretamente a saúde pública desta cidade.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar...” (Id. 93154456, pp. 13-14).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Embora a defesa tenha afirmado que ela responde a apenas um inquérito policial, ressalto que naquele feito se apura a gravíssima conduta consistente em introduzir (ou tentar introduzir) aparelho de telefone em estabelecimento prisional, aparentemente com o auxílio de adolescente, fato que, em tese, demonstra a sua ligação com criminosos já reclusos.
É importante ressaltar que além dos antecedentes criminais, a conduta de beneficiária denota a necessidade da sua custódia cautelar, já que, mesmo após a sua prisão em flagrante e no interior de uma unidade policial, utilizou-se de violência contra os agentes públicos para tentar inutilizar o seu próprio celular, que aparentemente conteria elementos da prática de crimes.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto a autora da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, verifico que foram parcialmente afastados pelos documentos que comprovam a existência dos antecedentes criminais da agente.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
De outro lado, embora a defesa tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a paciente é usuária de drogas e que os entorpecentes apreendidos, aparentemente seriam destinados ao seu próprio consumo, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente as declarações dos policiais que, além de localizar as porções de entorpecentes e diversos objetos aparentemente destinados à traficância na residência da beneficiária, afirmaram que já existiam diversas notícias de que ela realizava o tráfico de drogas no local.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar da paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator